Tribunal: TJDFT
Processo: 0033824-69.2014.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
DESPACHO Para postular em juízo é necessário que a parte tenha interesse e legitimidade (CPC, art. 17). Por sua vez, o interesse se caracteriza pela necessidade, utilidade e adequação do provimento judicial. A autora deduziu a pretensão de que os réus sejam condenados a outorgar a escritura do terreno no qual se prosseguirá com a edificação. Contudo, em ID 60763189 consta termo de acordo em que os réus anuíram com a transferência de propriedade e, inclusive, constituíram a autora como mandatária in rem suam (cláusula sétima). Dessa feita, ante o alcance da pretensão inicial por via extrajudicial, faculto aos autores manifestarem-se quanto a eventual perda superveniente do interesse de agir. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator